Tribunal: STF
Processo: RHC 51135
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-06-19
Data de publicação: 1973-06-19

Ementa:
REITERAÇÃO DE H.CORPUS ENVOLVENDO DEFINIÇÃO JURÍDICA DE INFRAÇÃO
PENAL EM VIRTUDE DA QUAL FOI CONDENADO O PACIENTE E RECORRENTE.
ADEMAIS. A DESCLASSIFICAÇÃO PLEITEADA ENVOLVE AFERIÇÃO DE ELEMENTOS
DE PROVA, QUE ESCAPA AO ÂMBITO DO H.CORPUS. RECURSO ORDINÁRIO
IMPROVIDO.